Tribunal: TJES
Processo: 5009859-53.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009859-53.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ARIANE EVANGELISTA CAMARGOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DILUÍDO (DIS). INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais contra a recorrente, em razão de negativação de seu nome por suposto débito de R$ 1.956,98. Alegou ausência de comunicação sobre o débito no momento do cancelamento do curso e prática abusiva. Diante disso requer restituição em dobro, exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes, declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1.Conceder a tutela de urgência e determinar à requerida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. que proceda à imediata suspensão da negativação do nome da requerente ARIANE EVANGELISTA CAMARGOS nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.956,98 (mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) e, por conseguinte, tornar definitiva a exclusão do nome da requerente ARIANE EVANGELISTA CAMARGOS dos cadastros de inadimplentes relacionada a este débito.

3.Condenar a requerida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente ARIANE EVANGELISTA CAMARGOS, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção).

4. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Defiro o levantamento pela autora, do valor depositado judicialmente (ID 62171939).

5. Não obstante, consoante permissivo legal (artigo 1012, § 1º, V, do CPC), defiro a antecipação da tutela para determinar que a requerida promova, desde logo, a exclusão do nome da parte autora dos cadastros do SPC e SERASA.

Fixo, em caso descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), decorrido o prazo de 48 horas da ciência da presente decisão. Limito o montante total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvada a disposição prevista no art. 537, § 1º, do CPC.

Não obstante o comando acima, oficie-se ao SPC e SERASA, determinando a baixa de inscrição realizada por apontamento da empresa ré.

Via de consequência, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários de sucumbência por expressa vedação legal.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em relação ao mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a recorrida afirma que solicitou o cancelamento do curso e, naquele momento, não foi informada sobre a existência de qualquer débito pendente, acreditando que não restavam obrigações financeiras. Posteriormente, foi surpreendida com a negativação de seu nome por uma suposta dívida de R$ 79,00, que posteriormente descobriu ser de R$ 1.956,98. Alega que desconhece os valores cobrados, que não foram informados durante o cancelamento do curso, e que não houve comunicação prévia a respeito da negativação.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a existência do débito, incumbe ao fornecedor comprovar sua existência e origem. Contudo, no presente caso, o recorrente não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da cobrança que culminou na negativação indevida do nome da recorrida.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que, embora a recorrente alegue tratar-se de débito decorrente do Programa de Diluição Solidária (DIS), ao qual a recorrida aderiu voluntariamente, não resta comprovado nos autos que foi prestado à recorrida efetiva clareza e adequação da informação, especialmente no momento em que solicitou o cancelamento do curso.

A parte recorrente, portanto, não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesse sentido, a sentença está em consonância com a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO MATRÍCULA . OFERTA DE BOLSA INTEGRAL. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO. É dever da faculdade passar todas as informações de modo claro e objetivo aos alunos interessados, a fim de viabilizar a sua adesão as vantagens referentes aos descontos e bolsas,
não se podendo perder de vista que a informação adequada sobre os diferentes produtos e serviços é obrigação do fornecedor desses mesmos produtos ou serviços, nos termos do art . 6º, III do Código de Processo Civil.
Aluno que somente efetiva matrícula acreditando ter sido contemplado com bolsa integral. Ausência de comprovação de informações ao estudante pela instituição de ensino. Cancelamento efetivado demonstrado pela prova dos autos . Débito indevido. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10084170014462001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

Também entendo que a cobrança dos valores se mostrou confusa:

“Além disso, a narrativa da autora sobre a negativação inicial por R$ 79,00, a tentativa de pagamento desse valor, a recusa da requerida e a exigência de um montante muito maior (R$ 1.956,98), mesmo que o contrato preveja o vencimento antecipado do saldo DIS (que a requerida indica ser R$ 1.094,94 e o valor da causa é R$ 1.956,98), sugere uma comunicação confusa ou inadequada por parte da requerida no processo de cobrança. O consumidor tem direito a ser informado clara e precisamente sobre a origem e o valor do débito que lhe é imputado antes de ter seu nome negativado.”
(trecho da sentença)

Diante desse contexto, conclui-se que a negativação do nome da recorrida não encontra amparo em cobrança legítima, devendo ser considerada indevida. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais fixada pelo juízo sentenciante, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)